Tribunal: TJES
Processo: 5003037-58.2022.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-12-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003037-58.2022.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: NATHALIA PARANHOS KAISER
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5003037-58.2022.8.08.0008

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: UNIMED VITÓRIA COOP DO TRABALHO MÉDICO

RECORRIDA: NATHALIA PARANHOS KAISER

JUÍZO DE ORIGEM: BARRA DE SÃO FRANCISCO – JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de ação movida em face da UNIMED VITÓRIA, na qual o requerente aduz ter sido diagnosticada com Púrpura Trombocitopênica Trombótica em 2019 e que, em 29/11/2022, com 36 semanas de gestação, submeteu-se a exames clínicos de rotina, sendo constatado que se encontrava em situação recidiva da PTT. Disse que em razão do seu quadro clínico foi realizada cirurgia cesárea de urgência em 07/12/2022 e que apesar de bem-sucedida, levou a uma grave recaída em seus exames, retornando para a UTI.

Manifestou que, devido seu estado, foi indicado, por parte do corpo clínico hematológico, a medicação denominada RITUXIMAB para tratamento em conjunto com a plasmaférese, entretanto o referido medicamento foi negado pelo plano de saúde, razão pela qual propôs a presente ação, visando, liminarmente, a disponibilização da medicação indicada, denominada RITUXIMAB. No mérito pugnou pela confirmação da tutela e a condenação da requerida no pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$15.000,00.

A liminar foi deferida conforme decisão no id. 9476739.

Em sede de contestação a requerida alegou que a medicação pleiteada não possui indicação para tratamento de Púrpura Trombocitopênica Trombótica, de modo que não há obrigatoriedade de cobertura.

Na sentença, o juízo entendeu que a alteração promovida pela “
Lei nº 14.454/2022 possibilitou aos usuários de planos de saúde o acesso a tratamentos e procedimentos não previstos no Rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar, flexibilizando a excepcionalidade do rol taxativo, desde que preenchidos alguns requisitos, os quais entendeu que a autora comprovou nos autos.”

Assim, julgou parcialmente procedentes os pedidos, confirmando a decisão liminar que determinou o fornecimento da medicação e condenando a requerida/recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

A recorrente, irresignada, pugnou pela reforma da sentença com a consequente improcedência dos pedidos, sustentando, em síntese, que não há obrigatoriedade de fornecimento do medicamento pelo plano de saúde por se tratar de uso
off label
.

Entendo que não assiste razão a recorrente, razão pela qual a sentença deve ser mantida.

O conceito de “
off label
” refere-se ao uso de medicamentos de forma diferente da prevista na bula, sendo tal prática comum na medicina, especialmente em casos que exigem uma abordagem individualizada e que visam maximizar o potencial terapêutico.

No caso, o médico responsável pela paciente, baseado em sua experiência clínica e no conhecimento técnico, avaliou que a utilização do medicamento em questão era a mais adequada para o tratamento da enfermidade da recorrida, o que pode ser confirmado pelo laudo médico, artigos científicos e estudo de caso acerca da eficácia do tratamento com a medicação para casos de PÚRPURA TROMBOCITOPÊNICA TROMBÓTICA anexados aos autos (ids. 9476079, 9476080, 9476081).

Diante desse cenário, se mostra abusiva a conduta da recorrente em negar ao usuário a cobertura do tratamento pleiteado, devidamente justificado pelo seu médico, ao argumento de se tratar de uso
off label
. Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. CONCLUSÃO NO SENTIDO DE SER INDICAÇÃO DE TRATAMENTO OFF-LABEL. SÚMULA 7/STJ.
FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO OFF-LABEL. CABIMENTO DO FORNECIMENTO DA MEDICAÇÃO.
ACÓRDÃO EM HARMONIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O aresto estadual entendeu que a indicação dos remédios receitados configurou uso off-label. Aplicação da Súmula 7/STJ. 2.
O fato de os fármacos em questão
- Avastin (Bevacizumabe) e Temodal (Temozolomida) -
configurarem uso off-label, em nada afeta o dever de fornecimento, pois "quem decide se a situação concreta de enfermidade do paciente está adequada ao tratamento conforme as indicações da bula/manual da ANVISA daquele específico remédio é o profissional médico. Autorizar que a operadora negue a cobertura de tratamento sob a justificativa de que a doença do paciente não está contida nas indicações da bula representa inegável ingerência na ciência médica, em odioso e inaceitável prejuízo do paciente enfermo
" (REsp n. 1.769.557/CE, Relatora a Ministra Nancy Andrigui, Terceira Turma, julgado em 13/11/2018, DJe 21/11/2018). 3. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.712.163/SP e o REsp 1.726.563/SP (Rel. Ministro Moura Ribeiro, DJe 26/11/2018), representativos de controvérsia, firmou a tese repetitiva (Tema n. 990) segundo a qual "as operadoras de planos de saúde não estão obrigadas a fornecer medicamento não registrado pela ANVISA". Porém, no caso concreto, não se trata de medicamento não registrado na autarquia, e sim de uso e indicação off-label, conforme consta no acórdão recorrido. Destarte, é aplicável ao caso o enunciado da Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 1677613 SP 2020/0057909-0, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 28/09/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/10/2020)

Concluo, portanto, que
a sentença deve ser mantida em seus exatos termos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)